Tribunal: TJDFT
Processo: 0716547-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0716547-10.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LAZARO SILVA PEREIRA, RS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP AGRAVADO: KAROLLINE ALVES DE MELO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto por LAZARO SILVA PEREIRA, RS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS EM CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA - EPP (réus), contra decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, que, nos autos da ação de conhecimento pelo procedimento comum (Processo no 0709013-62.2018.8.07.0007), ajuizada por KAROLLINE ALVES DE MELO, declarou que restou preclusa a oportunidade da produção da prova pericial, uma vez que, instados a se manifestarem sobre a aceitação do perito, a fim de realizarem o depósito dos honorários (ID 62249126 – autos originais), os réus mantiveram-se inertes (ID 63479021 – autos originais). Nas razões recursais (ID 16871495), o agravante narra que a certidão à qual se quedou inerte era demasiada ambígua e não havia determinação de pagamento, razão pela qual não poderia ser punido. Relata que a inércia deve ser entendida como aceitação tácita do perito, sendo que a solução do caso demanda prova pericial. Aduz que, da forma como está sendo conduzido o processo principal, o contraditório ficou restrito e pode prejudicar a alegação do agravante de que realizou serviços extras. Ao final, requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para paralisar os efeitos da decisão até o julgamento de mérito deste agravo de instrumento. No mérito, requer a nulidade da decisão/certidão, para que seja realizada a perícia técnica no local da obra, abrindo-se prazo para o pagamento e comprovação do depósito. Preparo recolhido (ID 16871504). Relatados, decido. Incumbe ao relator, na forma do que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. No caso vertente, verifico que o recurso é inadmissível, pois a decisão vergastada não se enquadra nas hipóteses de cabimento previstas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. A controvérsia em torno do caráter taxativo da norma acima citada foi resolvida pelo Superior Tribunal de Justiça, pelo rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 988), tendo sido reconhecida uma excepcional mitigação da norma, nos termos da tese abaixo descrita: Tema 988/STJ - O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias, proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as situações que, realmente, não possam aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação, não sendo essa, porém, a hipótese dos autos, em que se recorre de decisão que, diante da inércia do agravante, reconheceu a preclusão da oportunidade de produção de prova pericial (ID 63479021 – autos originais). Não se trata, com efeito, de questão urgente que permita a mitigação da norma, pois não se afigura a inutilidade do julgamento da questão em eventual recurso de apelação, além de que, como o próprio agravante reconheceu em pedido de reconsideração na origem (ID 64057170 – autos originais), existem outros meios de prova nos autos para que o Magistrado se convença das alegações, como a falta de autorização para a execução da obra. Acrescente-se, ainda, que, embora toda decisão judicial seja suscetível de causar algum prejuízo à esfera jurídica de uma das partes, nem toda lesão é capaz de produzir efeitos deletérios imediatos e irrevogáveis a desafiar a pronta apreciação por esta instância recursal. Assim, considerando que o presente caso não se amolda a nenhuma das hipóteses elencadas no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, não conheço do recurso de agravo de instrumento, com amparo no que dispõe o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, D.F., 22 de junho de 2020 Desembargador ESDRAS NEVES Relator